Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NOS JUIZADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI No 9.099/1995. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que não conheceu de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, sob fundamento de que o art. 48 da Lei no 9.099/1995 só os admite contra sentença ou acórdão.
1.2. A parte agravante sustenta que a interpretação correta do sistema processual autoriza embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, inclusive interlocutória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a oposição de embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais, considerando: (i) a interpretação sistemática do art. 48 da Lei no 9.099/1995 à luz do art. 1.022 do CPC; (ii) o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, inclusive o Enunciado no 475 do FPPC; (iii) a necessidade de evitar cerceamento de defesa decorrente de eventuais vícios na decisão interlocutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 1.022 do CPC prevê expressamente a possibilidade de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, abrangendo decisões interlocutórias.
3.2. O art. 48 da Lei no 9.099/1995 deve ser interpretado de modo sistemático e teleológico, compatibilizando-se com o CPC e com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3.3. O Enunciado no 475 do FPPC reconhece a possibilidade de oposição de embargos de declaração contra decisões interlocutórias nos juizados especiais.
3.4. A negativa de processamento dos aclaratórios, apesar da alegação de omissão e contradição, configura cerceamento de defesa, gerando nulidade da decisão interlocutória impugnada.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória anulada para reconhecer a possibilidade de oposição de embargos de declaração em face de decisão interlocutória e determinar o seu regular processamento. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. São cabíveis embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais, em interpretação sistemática da Lei no 9.099/1995 à luz do art. 1.022 do CPC. 2. A negativa de processamento dos aclaratórios configura cerceamento de defesa quando alegados vícios aptos a comprometer a validade da decisão.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: FPPC, Enunciado no 475.